Tribunal: STF
Processo: ARE 1581989
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 66, fl. 5):

“INDENIZATÓRIA. Dano moral. Vídeo de cunho jornalístico e humorístico (“Greg News”). Menção ao nome do autor, com referência a acusações contra este por suposto cometimento de ilícitos ambientais e de grilagem de terras. Sentença de procedência. Incorreção. Liberdade de expressão e de manifestação constituem direito fundamental, a ser ponderado com direitos da personalidade. Programa opinativo humorístico, sem efetiva imputação direta de fatos ilícitos ao autor. Menção a fatos públicos e notórios, com a ressalva de que se trata de acusações, com mera valoração da atuação do autor no agronegócio. Fatos afirmados durante o programa envolvem a existência de investigação em face do autor pela prática de ilícitos contra o meio ambiente e grilagem de terras. Autor pessoa notória, em razão da atividade agropecuária e das acusações que sofreu, divulgadas pela mídia em geral. Acusações realmente existentes, pendentes de apuração, envolvem matéria de interesse público. No mais, natureza humorística do programa, permeado pela ironia e pela sátira, confere maior flexibilidade à liberdade de expressão, sem que se configure ofensa à honra. Trocadilho com as iniciais pelas quais o autor é conhecido não implica a imputação de agiotagem. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 74), foram rejeitados (Doc. 75).
No Recurso Extraordinário (Doc. 77), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO aponta violação aos arts. 5º, V, X , LIV, LV e LVII; e 220, caput, §1º, da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente defende que tem direito à indenização por danos morais uma vez que os recorridos feriram a sua honra e a privacidade, “além de lhe negarem o direito ao devido processo legal e à presunção de inocência, ao afirmarem, de modo peremptório, que o Recorrente era criminoso e devedor, sem lastro em notícias e dados judiciais atuais nesse sentido, gerando inexorável dano, impondo-se o dever de indenizar, como reparação prevista constitucionalmente” (Doc. 77, fl. 8).
 Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido “agiu erroneamente ao deixar de reconhecer o abuso praticado pelos Recorridos e considerar que a conduta de acusar o Recorrente, inclusive de modo irônico, sem substrato em fatos verdadeiros e atuais estaria inserida no exercício regular da liberdade de imprensa, afastando-se o dever de indenizar pela ofensa à honra, à imagem e à privacidade, além da negativa das garantias de devido processo legal e presunção de inocência” (Doc. 77, fl. 12).
Em exame de admissibilidade, inicialmente, o Juízo local afastou a aplicação ao caso dos Temas 562 e 837 do STF. No mais, negou seguimento ao RE com base nos Temas 657 e 660 do STF, ante o caráter constitucional da controvérsia; e, o inadmitiu aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 95).
No Agravo, o agravante alega que (a) “não compete ao Tribunal local examinar o mérito da controvérsia, a ponto de concluir que não há vulneração de artigo constitucional objeto das razões recursais dos jurisdicionais”; e (b) houve violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988; e (c) a Súmula 279/STF não incide ao caso (Doc. 103).
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta pelo ora recorrente aos seguintes argumentos (Doc. 66, fl. 8):

“3. No caso concreto, as críticas e sátiras realizadas durante o programa “Greg News” não chegam a configurar ato ilícito, nem impingir dano moral ao autor. Trata-se de episódio voltado a criticar a atual configuração do agronegócio, incluindo-se pessoas, naturais e jurídicas, que exercem atividade agropecuária. 
Durante os quase 30 minutos de duração do programa, o nome do autor é citado por breve período de cerca de um minuto, a partir de 11 minutos e 33 segundos do vídeo.
(...)
Do curto trecho em que se cita o nome do autor, extrai-se que o corréu apenas formulou ácidas críticas ao agropecuarista e ironizou o fato de que este é conhecido por alcunha que remete à prática de agiotagem. Nada há de ilegal em opinar mesmo equivocadamente que a atuação do autor no agronegócio contribui para um sistema que, na visão do corréu, apresentaria riscos à preservação do meio ambiente.
A propósito, de se notar que as críticas se realizaram dentro do contexto da proposta do tema do programa, qual seja, a de abordar o agronegócio como atividade que, em si, não seria problemática, mas sim a forma como seu exercício é conduzidos. Mesmo na passagem em que atribui ao autor a prática de “grilagem”, não se verifica mais que uma valoração do comportamento do agropecuarista, baseado em fatos públicos. Acrescento que a transcrição integral do trecho do vídeo que menciona o autor contém ressalva importante: existes acusações de grilagem e de crime contra o meio ambiente.
Em outros termos, não foi dito que o autor é grileiro ou criminoso, mas sim que foi acusado da prática de atos ilícitos, que se encontram em apuração na esfera própria.
(...)
Dizendo de maneira mais simples, o que afirma o corréu é que o autor “foi acusado” ou “é acusado” da prática de ilícitos ambientais, com base em fatos públicos (investigações criminais, cíveis e fiscalização de autoridades ambientais). (...) 5. Na verdade, o caso envolve simples crítica humorística acerca da atuação do autor no agronegócio. Lícita a publicação de opiniões negativas sobre a atuação profissional do requerente, ainda que possam se revelar injustas ou equivocadas. (...) A sátira, por si só, não tem envergadura a ofender a honra e a imagem do autor, porque não se trata de acusação da prática ilícito algum. 7. Pelo exposto, o recuso comporta provimento para se julgar improcedente a ação.”

Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR NÃO RECONHECER PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1453596 AgR-segundo / AM, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024)

“EMENTA Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 
1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 
2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1372577 AgR / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29/06/2022)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 
1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante ou ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 
2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que e inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 
4. Agravo regimental não provido.” (ARE 879980 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente